Tribunal: TJDFT
Processo: 0703848-90.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0703848-90.2021.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE MOREIRA DA SILVA RECORRIDO: CARLOS ROBERTO RODRIGUES DESPACHO No recurso inominado interposto, a parte recorrente requereu o benefício da justiça gratuita com base na decisão proferida no juízo a quo de ID no 119403225. Ocorre que, devido o grande lapso temporal entre o deferimento da gratuidade da justiça e a análise do mencionado recurso, faz-se necessário que o recorrente acoste aos autos documentos atualizados que comprovem que seu estado de hipossuficiência persiste nos dias atuais. Assim, nos termos do art. 99, § 2o e 7o, do Código de Processo Civil, determino que no prazo de 48h a recorrente junte documentos que comprovem o seu estado de hipossuficiência, como a Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física e os três últimos contracheques. Sem comprovação, deverá no mesmo prazo recolher as custas/preparo, conforme dispõe o art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, sob pena de deserção. Intimem-se Brasília/DF, 8 de setembro de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito